Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-42.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONFLITO DE VIZINHANÇA. OFENSAS RECÍPROCAS. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedente "o pedido deduzido por BERNADETTE DIAS PALHETA em face de GIOVANNA TELO GOMES e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado por GIOVANNA TELO GOMES em face de BERNADETTE DIAS PALHETA."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 82061627). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a sentença se fundamentou indevidamente em documentos relativos a litígios pretéritos envolvendo terceiros estranhos à lide (IDs 82061579 e 82061577), em afronta aos princípios do contraditório e da congruência. Aduz que se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, apresentando boletins de ocorrência, fotografias e vídeos que comprovam a conduta lesiva e reiterada da recorrida. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais ; subsidiariamente, o reconhecimento eventual da culpa concorrente, fixando a indenização na proporção da gravidade das culpas, nos termos do art. 945 do Código Civil, e não integralmente afastada.
4. Em contrarrazões, a recorrida impugnou o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, sustentou a correção do reconhecimento das ofensas recíprocas e a configuração de mero aborrecimento cotidiano.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se os fatos narrados pela autora ensejam indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
6. A despeito da impugnação apresentada, a recorrida não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada
7. A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil, demais leis civis.
8. A utilização de documentos de procedimentos investigatórios (boletins de ocorrência, termos circunstanciados) como elementos de contextualização do conflito não viola o princípio do contraditório, pois configura exercício legítimo do livre convencimento motivado do magistrado. Os documentos juntados pela recorrida na própria contestação ficaram disponíveis para manifestação da recorrente em réplica, o que efetivamente ocorreu (ID 82061582). Não há, portanto, violação ao contraditório. A recorrente teve plena ciência e oportunidade de impugnar o conteúdo e a pertinência desses documentos, e o fez. Ademais, mesmo que se desconsiderassem integralmente os documentos impugnado pela recorrente, as provas trazidas pela própria recorrente — especialmente o BO no 95.130/2024-2 — já revelam a reciprocidade das ofensas. Nele, a recorrida admite ter xingado a recorrente, mas atribui a escalada à conduta provocativa da própria recorrente de interceptar suas visitas. A rejeição da queixa-crime (ID 82061578) corrobora a inexistência de ato ilícito penal unilateral. Ou seja, a culpa recíproca se extrai do próprio núcleo probatório do processo, independentemente dos documentos impugnados. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
9. O art. 186 do Código Civil dispõe que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
10. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
11. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
12. Para que restasse caracterizado o dano moral, necessária seria a prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra e boa fama do autor, o que não foi demonstrado.
13. O acervo probatório dos autos revela, de forma inequívoca, que o conflito entre as partes não se resume a um incidente isolado de agressão unilateral, mas sim a um padrão contínuo e recíproco de hostilidades, ofensas verbais e provocações mútuas.
14. Destacam-se os seguintes elementos probatórios que comprovam a reciprocidade das ofensas: o próprio Boletim de Ocorrência no 95.130/2024-2 (ID 82060636), em que a recorrida Giovanna admitiu ter chamado a recorrente de "vagabunda", mas atribuiu a escalada do conflito à atitude da recorrente de interceptar e questionar suas visitas. A recorrida declarou expressamente que "perdeu a cabeça" porque a recorrente "fica perturbando suas visitas". O Termo Circunstanciado de Ameaça e Vias de Fato (ID 82061577), que apurou conduta "nitidamente provocativa" da recorrente e de seu esposo em relação aos vizinhos, evidenciando uma beligerância intensa e continuada, com agressões e ofensas recíprocas em momentos de exaltação. A rejeição da queixa-crime (no 0709716-59.2024.8.07.0014) ajuizada pela recorrente em face da recorrida, por ausência de justa causa, o que ratifica a inexistência de ato ilícito penal isolado e confirma que as ofensas se deram em contexto de conflito mútuo, sem o dolo específico exigido para a configuração dos crimes contra a honra.
15. As ofensas verbais proferidas pela recorrida, embora reprováveis, inserem-se em um contexto de animosidade mútua, provocações recíprocas e escalada bilateral do conflito, no qual a própria recorrente e seu esposo participaram ativamente, conforme amplamente documentado nos autos. Trata-se, em essência, de mero aborrecimento da vida em sociedade — desagradável, mas insuficiente para configurar lesão aos direitos da personalidade apta a ensejar reparação pecuniária.
16. Neste sentido: "(...) 3. Dano moral. Ofensas recíprocas. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais é no sentido de que situações de animosidade mútua, sem comprovação de prova da prática de ato isolado e doloso voltado à violação da dignidade de uma das partes, não ensejam reparação por dano moral. Precedentes: Acórdãos 1990304, 2066918 e 2061613. 3.1. Das agressões. Na hipótese, as provas (mensagens de Whatsapp, boletim de ocorrência, fotografias e imagens da câmera de segurança) demonstram animosidade recíproca e relação conturbada entre as partes desde o início das tratativas, antes mesmo da entrega das chaves; por todo o contexto de hostilidade entre locadora e locatária, que culminaram em agressões físicas recíprocas, não se configura dano moral indenizável.(...)" (Acórdão 2080814, 0708857-88.2025.8.07.0020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 02/02/2026.)
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.